Tribunal: STF
Processo: RHC 60952
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-1. DIREITO PENAL. ESPANCAMENTO DE PRESO POR POLICIAL MILITAR.
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE PELA
JUSTIÇA COMUM, AINDA QUE PRATICADO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO
DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA CIVIL.
2. PROCESSO PENAL. SE O "QUANTUM" DA PENA COMPORTA, EM PRINCÍPIO, O
FAVOR LEGAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL, DEVE O JUIZ PRONUNCIAR-SE
SOBRE A SUA CONCESSÃO, OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
3. PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO DE "HABEAS CORPUS".